Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Rrecursos de reconsideração em tomada de contas especial interpostos por Tecenge Assessoria e Treinamento em Gestão Ltda.  EPP e Caio Fernando Fontana, Samuel Goihman e MariaLetícia dos Santos Mendes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Caio Fernando Fontana e, em face do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara , mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 4965/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Caio Fernando Fontana, por falta de legitimidade e interesse recursal; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Samuel Goihman para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos interpostos por Tecenge Assessoria e Treinamento em Gestão Ltda.-EPP e Maria Letícia dos Santos Mendes para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; 9.4. com fundamento no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em relação a Miguel Roberto Jorge e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo; 9.5. em decorrência dos itens anteriores: 9.5.1. dar a seguinte redação aos itens 9.4, 9.7 e 9.10 do Acórdão 3009/2002-TCU-Segunda Câmara : 9.4. julgar irregulares as contas de Sr. Samuel Goihman, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Responsável 600.000,00 3/2/2009 Samuel Goihman (XXX.036.098-XX) 400.000,00 1/4/2009 225.986,00 31/10/2008 89.019,00 30/11/2008 17.590,00 31/12/2008 66.518,80 31/12/2008 9.7. julgar irregulares as contas de Ricardo Ribeiro da Silva, pregoeiro da Unifesp, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos II e III, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. determinar à Unifesp, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos Srs. Samuel Goihman e Ricardo Ribeiro da Silva, efetue, após a devida notificação do Tribunal, os descontos das dívidas na remuneração dos servidores, em favor do Fundo Nacional de Saúde; 9.5.2. tornar insubsistentes os itens 9.6 e 9.11 do Acórdão 3009/2002-TCU-Segunda Câmara ; 9.6. dar ciência desta decisão aos recorrentes, aos demais responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, à Universidade Federal de São Paulo e à Procuradoria da República em São Paulo.